Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE FINANCEIRO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO. PERFIL DO CLIENTE. TRANSAÇÕES DESTOANTES. FALHA DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. DANO MORAL. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que a controvérsia central do recurso consiste em aferir a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela reparação de prejuízos materiais e morais sofridos em razão de golpe financeiro cometido por terceiro.
2. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.
3. Constitui dever da instituição financeira, com o uso de informações obtidas das tecnologias que desenvolve, impedir movimentações financeiras que destoem do perfil tradicional do consumidor, visando aperfeiçoar o serviço prestado e criando ambiente virtual adequado e compatível ao desenvolvimento tecnológico da sociedade moderna.
4. Constata-se, no caso em exame, a existência de má prestação dos serviços bancários, pois embora, como alegado pelo banco apelado, o apelante possua limite para transações via pix elevado de R$ 300.000,00, e tenha movimentado valores elevados anteriormente por desempenhar a tarefa de inventariante, a fraude foi cometida em 27/04/2022, por meio de três transferências financeiras vultosas, de R$ 99.000,00, de R$ 69.000,00 e de R$ 30.000,00, em curto espaço de algumas horas.
5. A simples alegação de que o limite de transações via pix do consumidor era elevado e de que ele já efetivou transferências vultosas anteriormente não elide a conclusão de que três transações consideráveis e fraudulentas foram realizadas em curtíssimo espaço de tempo, revelando que o ambiente virtual do banco apelado não conferia ao consumidor segurança compatível com o desenvolvimento tecnológico e com os riscos inerentes ao mundo virtual.
6. A mera alegação de que a transação irregular teria causado transtornos em orçamento pessoal, sem qualquer prova adequada de consequência anormal e irrazoável dos fatos objeto da ação, não induz a configuração do dano a direito da personalidade. No caso, o alegado dano moral depende de prova de que os efeitos do ato ilícito verificado extrapolaram a esfera meramente patrimonial, atingindo atributos da personalidade do lesado.
7. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais.
8. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo.
9. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
10. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários fixados. Ônus da sucumbência readequados.